Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-37.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800084-37.2024.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO NARCISO CORPES, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, BENEDITO NARCISO CORPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800084-37.2024.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:
BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO SIGISFREDO HOEPERS)
E BENEDITO NARCISO CORPES
(ADVOGADO

NICOLAS SANTOS CARVALHO GOMES)

APELADOS: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO SIGISFREDO HOEPERS)
E BENEDITO NARCISO CORPES
(ADVOGADO

NICOLAS SANTOS CARVALHO GOMES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOUR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO PELO BANCO E DESPROVIDO PELO CONSUMIDOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Benedito Narciso Corpes e pelo Banco BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada por Benedito Narciso Corpes em face do Banco BMG S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da cláusula de reserva de margem consignável (RMC) vinculada ao pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito, converter o ajuste em contrato de empréstimo consignado e determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros legais, afastando a pretensão de indenização por danos morais. O Banco pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a validade do contrato firmado com o consumidor e a inexistência de vício de consentimento, enquanto o autor requer a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da instituição financeira por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com cláusula de RMC; e (ii) estabelecer se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A boa-fé objetiva e o dever de informação são princípios fundamentais nas relações de consumo, especialmente em contratos firmados com consumidores hipossuficientes, como aposentados e pensionistas, exigindo transparência e clareza quanto à natureza da contratação.

4.

A simples alegação de desconhecimento da natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não caracteriza vício de consentimento apto a anular o ajuste.

5.

O contrato apresentado pelo Banco BMG S.A. está assinado, com identificação clara do produto contratado (“
Cartão de Crédito Consignado
”) e cláusulas expressas quanto à forma de funcionamento e à reserva de margem consignável, além de documentos que comprovam a utilização dos valores pelo consumidor.

6.

Não há nos autos comprovação de conduta dolosa, prática abusiva ou falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, motivo pelo qual não se sustenta a declaração de nulidade da cláusula de RMC, nem a conversão do ajuste em empréstimo consignado.

7.

A ausência de comprovação da irregularidade da contratação inviabiliza a restituição em dobro e a indenização por danos morais, conforme os critérios previstos nos arts. 42, parágrafo único, e 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Banco BMG S.A. provido. Recurso de Benedito Narciso Corpes desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade do contrato de cartão de crédito consignado com cláusula de RMC depende da demonstração de que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza da contratação. 2. A alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratada, desacompanhada de prova robusta, não caracteriza vício de consentimento.3. Não demonstrada a prática abusiva ou conduta dolosa por parte da instituição financeira, é indevida a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

---------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85 e 98.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800084-37.2024.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO SIGISFREDO HOEPERS)
E BENEDITO NARCISO CORPES
(ADVOGADO

NICOLAS SANTOS CARVALHO GOMES)

APELADOS: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO SIGISFREDO HOEPERS)
E BENEDITO NARCISO CORPES
(ADVOGADO

NICOLAS SANTOS CARVALHO GOMES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOUR

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Benedito Narciso Corpes
e
Banco BMG S.A
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que – nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
, ajuizada por Benedito Narciso Corpes, em desfavor de Banco BMG S.A. – julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar nula a cláusula de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito, com conversão em contrato de empréstimo consignado e determinação de restituição simples do valor descontado a maior, com correção monetária e juros legais, além de improcedência quanto ao dano moral.

Inconformada, pleiteia o banco a reforma da sentença, aduzindo, em resumo, que o contrato foi válido e regularmente firmado, com a ciência do consumidor sobre suas cláusulas, sendo os valores efetivamente utilizados e autorizados; defende, ainda, a legalidade da cláusula de RMC e ausência de má-fé ou vício de consentimento, requerendo a improcedência da demanda.

Por sua vez, sustenta o apelante Benedito Narciso Corpes, em síntese, que houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com RMC, uma vez que pensava estar contratando empréstimo consignado comum, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, a instituição finaceira postulou o desprovimento do recurso de Benedito Narciso Corpes, o qual não apresentou suas contrarrazões.

Por último, os autos vieram-me distribuídos.

É o relatório
.

Feito pautado para julgamento nesta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800084-37.2024.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO SIGISFREDO HOEPERS)
E BENEDITO NARCISO CORPES
(ADVOGADO

NICOLAS SANTOS CARVALHO GOMES)

APELADOS: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO SIGISFREDO HOEPERS)
E BENEDITO NARCISO CORPES
(ADVOGADO

NICOLAS SANTOS CARVALHO GOMES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOUR

VOTO

Conheço
dos recursos, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em decidir se houve vício de consentimento e prática abusiva na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), autorizando a conversão do contrato em empréstimo consignado e a consequente devolução de valores. Em outras palavras, discute-se se restou caracterizada a má-fé do banco ou a ausência de informação adequada ao consumidor quanto à natureza da operação contratada.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamento a proteção do consumidor e a boa-fé objetiva nas relações contratuais, exigindo a prestação de informações claras, adequadas e eficazes, conforme o disposto no art. 6º, III, do CDC.

Com efeito, não se ignora que os contratos devem ser pautados pela boa-fé objetiva, sobretudo em relações de consumo que envolvem aposentados e pensionistas, reconhecidamente vulneráveis. No entanto, a aplicação desses princípios não autoriza presumir automaticamente a ocorrência de vício de consentimento sem prova mínima de sua existência.

No caso, o autor alega que foi induzido a erro ao contratar o cartão de crédito consignado com RMC, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Contudo, não negou a celebração do contrato, tampouco refutou o recebimento dos valores contratados, conforme comprovantes juntados aos autos.

O Banco BMG S.A., por sua vez, apresentou contrato assinado em todas as páginas, com título claro ("
Cartão de Crédito Consignado
"), cláusulas legíveis e expressas quanto à natureza da contratação, além de documentos que comprovam os saques efetivamente realizados pelo consumidor. Não se constatam cláusulas obscuras ou práticas que indiquem conduta dolosa por parte da instituição financeira.

Desse modo,
entendo que o autor não logrou demonstrar vício de consentimento relevante, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de elementos probatórios robustos
.

Logo, é forçosa a conclusão pela validade da contratação, tendo os valores sido devidamente disponibilizados e utilizados, e não restando comprovado qualquer ilícito contratual praticado pela instituição financeira.

Desse modo, comporta provimento o apelo interposto pela instituição finaniceira, devendo a ação ser julgada improcedente.

Por consequente,
diante do reconhecimento da validade da contratação, não há como se acolher o pleito contido na apelação de Benedito Narciso Corpes

de restituição em dobro, tampouco de danos morais.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos, para: a) dar provimento ao apelo do BANCO BMG, para julgar improcedentes os pedidos autorais; e b) negar provimento ao recurso interposto por Benedito Narciso Corpes.

Invertidos os ônus sucumbenciais, cabendo ao autor arcar com as custas e honorários recursais, os quais fixo no percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade o requerente resta suspensa em decorrência da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

P.R.I

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/08/2025